Tribunal: TJSP
Processo: 2283670-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – A superveniência da r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução acarreta a perda de objeto do presente recurso interposto contra a r. decisão agravada, que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos em questão - Perda do interesse recursal dos agravantes e perda do objeto do recurso – Recurso julgado prejudicado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2283670-54.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000553336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283670-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante JAMBEIRO
CALDEIRARIA E USINAGEM LTDA, é agravado SOUFER INDUSTRIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso, com determinação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283670-54.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 36087
Agravo de Instrumento no 2283670-54.2019.8.26.0000
Comarca: Caçapava - 1a Vara
Agravante: Jambeiro Calderaria e Usinagem Ltda
Agravada: Soufer Industrial Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO A superveniência da r. sentença
que julgou improcedentes os embargos à execução acarreta a perda
de objeto do presente recurso interposto contra a r. decisão
agravada, que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo
aos embargos em questão - Perda do interesse recursal dos
agravantes e perda do objeto do recurso
Recurso julgado
prejudicado, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 32 dos autos de origem, que recebeu os embargos à
execução oferecidos pela parte agravante sem efeito suspensivo.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito suspensivo
(fls. 17).
O agravado ofereceu resposta (fls. 20/21).
Petição da parte agravante (fls. 23), instruída com os
documentos de fls. 24/40.
É o relatório.
1. Anote-se o nome da Dra. Talita Cristina de Almeida
Lemos, OAB/SP: 337.888, como patrona da parte agravante Jambeiro Calderaria e
Usinagem Ltda, para o recebimento de intimações, com a exclusão dos demais advogados
cadastrados, nos termos do substabelecimento de fls. 24/40.
1. O recurso deve ser julgado prejudicado.
Verifica-se que, em consulta aos autos de origem no site
deste Eg. Tribunal de Justiça, os embargos à execução oferecidos pelos agravantes foram
julgados improcedentes, por r. sentença datada de 10.07.2020 (fls. 91/92 dos autos de
origem).
A superveniência da r. sentença que julgou improcedentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283670-54.2019.8.26.0000 -Voto no
3
embargos à execução acarreta a perda de objeto do presente recurso interposto contra a r.
decisão agravada, que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos em
questão.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira aplicação à
espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “DECISÃO Trata-se de
agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial sob os
fundamentos de (e-STJ fls. 185/186): (a) ausência de demonstração da violação dos artigos
arrolados e (b) falta de comprovação do dissídio jurisprudencial. O acórdão recorrido está
assim ementado (e-STJ fl. 155): "AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - Atribuição excepcional do efeito
suspensivo que só se justifica quando preenchidos os requisitos do §1o do artigo 739-A do
Código de processo Civil - Bens oferecidos à penhora pelas executadas que foram
validamente recusados pelo exequente, nos termos do artigo 656, inciso I, do Código de
Processo Civil - inexistência, no caso, de formalização de penhora, depósito ou caução de
bens, o que legitima a manutenção da decisão da origem - Negado seguimento ao agravo
de instrumento, pois manifestamente improcedente Decisão mantida. Agravo regimental
não provido." Nas razões de recurso especial (e-STJ fls. 162/171), fundamentadas no art.
105, III, alíneas "a" e "c", da CF, as recorrentes apontaram ofensa aos arts. 273, 527, III,
558 e 739-A do CPC, 5o, XXXV, LIV e LV, da CF e à Súmula n. 286/STJ, bem como
dissídio jurisprudencial. Sustentaram, em síntese: (a) ser cabível a concessão do efeito
suspensivo aos embargos, (b) excesso de execução e (c) inexistência de título executivo.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 177/183). No agravo (e-STJ fls. 189/194),
refutam os fundamentos da decisão agravada e alegam ter cumprido todos os requisitos
legais para o recebimento do especial. Foi apresentada contraminuta (e-STJ fls. 211/215).
É o relatório. Decido. O presente recurso está prejudicado tendo em vista a prolação
de sentença julgando improcedente os embargos à execução, em 17/10/2012, conforme
se verifica a partir de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Tal circunstância conduz à superveniente perda de objeto do recurso
interposto contra o indeferimento de liminar para atribuir efeito suspensivo aos
embargos. Sob esse enfoque, destaco os seguintes julgados: "PROCESSO CIVIL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR REINTEGRATÓRIA.
DECISÃO ATACADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. POSTERIOR
SENTENÇA RATIFICADORA. RECURSO ESPECIAL. PERDA DO OBJETO. Perde
objeto o recurso especial que tem origem em agravo de instrumento interposto contra
decisão que havia revogado anterior liminar concessiva de reintegração de posse, quando
proferido julgamento de mérito confirmando o autor, em definitivo, na posse do imóvel.
Recurso especial prejudicado." (REsp n. 734.230/MT, Relator Ministro CASTRO FILHO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2007, DJ 2/4/2007, p. 266.) "AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO DEFINITIVO DA CAUSA. PERDA DO OBJETO. 1. Fica prejudicado,
ante a perda de objeto, o exame de recurso especial interposto nos autos de ação ordinária,
contra acórdão proferido em agravo de instrumento de decisão liminar ou de antecipação
de tutela, na hipótese de já ter sido prolatada sentença. 2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no REsp n. 1.222.174/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 5/5/2011, DJe 12/5/2011.) "PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283670-54.2019.8.26.0000 -Voto no
4
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA
DE OBJETO. 1. Com a prolação de sentença nos autos do processo principal, perde o
objeto, restando prejudicado, o recurso especial interposto de acórdão proferido em agravo
de instrumento contra decisão liminar. 2. Agravo regimental improvido, restando
prejudicados os embargos declaratórios opostos." (AgRg no AgRg no AgRg no REsp n.
825.083/RJ, Relator Ministro PAULO FURTADO, Desembargador convocado do TJBA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/6/2010, DJe 18/6/2010.) O interesse em recorrer, tal
como ocorre com o interesse de agir, deve ser mensurado à luz do benefício prático
proporcionado às partes recorrentes, sendo certo, ademais, que a sentença proferida com
base em cognição exauriente confere tratamento definitivo à controvérsia, fazendo cessar a
eficácia da liminar e da antecipação dos efeitos da tutela deferidas initio litis ou
incidentalmente. Diante do exposto, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, NÃO
CONHEÇO do recurso especial, em razão da superveniente ausência de interesse de
agir (CPC, art. 267, VI).” (AREsp 449192/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, data da
publicação: 12/02/2016, o destaque não consta do original).
3. Em resumo, o recurso deve ser julgado prejudicado, pela
perda do interesse recursal dos agravantes, como também pela perda do objeto do recurso.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso, com
determinação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator